Tribunal: TJSP
Processo: 1500851-18.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Afastamento da majorante do repouso noturno - Impossibilidade - Crime cometido durante a madrugada - Ausência de incompatibilidade com a modalidade qualificada do delito - Entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça - Condenação mantida - Recurso improvido.